Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-60.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-60.2019.8.14.0201

APELANTE: JOANA MAIA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, JOANA MAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL. AQUISIÇÃO SE SEPULTURA EM CEMITÉRIO PÚBLICO. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SERVIDORA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA VEDADA POR LEI. DANO MORAL. DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O Município de Belém ofertou recurso de apelação alegando, em preliminar, a necessidade de chamamento ao feito da servidora municipal, assim como a ocorrência da prescrição.

2.

Contudo, não cabe o chamamento ao feito, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no CPC/2015.

3.

Quanto à prescrição, verifica-se que a Autora só teve ciência da irregularidade no ano de 2016, e a ação foi ajuizada em 2019, não ultrapassando o prazo de 5 anos previstos na lei.

4.

Preliminares Rejeitadas.

5.

Verifica-se que as servidoras induziram a Autora a adotar todos os procedimentos de transferência da sepultura, fazendo-a acreditar que estaria praticando ato regular, mas fora surpreendida quando tentou finalizar o procedimento junto ao órgão municipal.

6.

Destarte, entende-se que houve o ato ilícito, o dano e o nexo causal, restando evidente o dever do Município em reparar o dano extrapatrimonial.

7.

Ademais, verifica-se que o valor arbitrado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro do ano de 2023.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de indenização por danos morais à autora
JOANA MAIA DOS SANTOS
, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do
quantum
(Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção assegurada ao Município de Belém e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta.

Honorários pelo réu, que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença que não se sujeita ao duplo grau obrigatório.”

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação aduzindo, preliminarmente, que seria necessária a presença na lide da Sra. Maria de Jesus Tenório Vieira, vez que teria sido a responsável pela venda.

Ademais, ressalta a ocorrência da prescrição, vez que a suposta venda ocorreu em 5/4/2010, mas a ação somente foi ajuizada em 22/1/2019.

Aduz que a Autora/Apelada não atende nenhum dos requisitos para obter a concessão da sepultura, pois não existe qualquer relação de parentesco com as pessoas inumadas da sepultura.

Além disso, pondera que o documento apresentado é viciado, pois fora obtido por meio fraudulento, vez que a suposta vendedora não detém legitimidade para a venda e não existe venda de sepultura em cemitérios públicos.

Alega que inexiste prova de que a Apelada tenha efetuado o pagamento de qualquer valor à título de compra da referida sepultura, e que não houve dano moral nesse contexto.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pleitos formulados na inicial.

A Sra. Joana Maia dos Santos ofertou contrarrazões e, também, interpôs recurso adesivo.

No bojo do recurso, a Apelante indica houve a assinatura do Termo de Cessão de Uso do Solo, devidamente assinado por Maria de Jesus Tenório Vieira (administradora da Necrópole de Icoaraci) e Ivy de Menezes Veiga Portela (Agente Distrital de Icoaraci), demonstrando a conduta danosa das referidas servidoras públicas.

Assim, pretende a reforma da sentença, para que o Município pague, a título de indenização, quantia correspondente a 100 (cem) salários-mínimos e possa regularizar a sepultura em seu nome.

O município de Belém ofertou contrarrazões (Id.
3747438
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.
7777616).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço dos recursos.

No que tange ao recurso de apelação ofertado pelo Município de Belém, averiguo que as preliminares de chamamento ao processo e prescrição não merecem guarida.

Quanto ao chamamento ao processo, verifico que o Município de Belém entende que a Sra. Maria de Jesus Tenório Vieira deveria compor a lide.

Contudo, verifico que a referida senhora ocupava o cargo de Administradora Necrópole do Cemitério de Icoaraci, representando o ente municipal ora recorrente, sendo assim entendo ser suficiente que o Município de Belém esteja ocupando o polo passivo da demanda.

Ademais, para o atendimento de tal pleito, seria imprescindível enquadrar-se em uma das situações previstas no art. 130, do CPC/2015
[1]
, o que não se verifica.

Veja-se:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ANTIGO GESTOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL. QUESTÃO INCONTROVERSA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há falar em chamamento do antigo gestor municipal ao processo, tendo em vista que a responsabilidade civil, administrativa e penal, decorrente de suposto ato ilícito, não afasta a responsabilidade do Município em adimplir a remuneração de seus servidores, devendo, portanto, ser apurada em processos autônomos. 2. Conforme o remansoso entendimento da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, demonstrada a existência da relação jurídica de direito público, incumbe ao Município provar o correto a dimplemento das parcelas remuneratórias devidas aos seus servidores, por força do art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus da prova de fato extintivo, bem como em decorrência da obrigação de manter o registro de todos os gastos realizados no exercício, o que facilita a produção probatória. 3. As normas financeiras e orçamentárias dispostas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal têm a finalidade de assegurar a boa gestão dos recursos públicos, de modo que não servem como fundamento para obstar uma condenação judicial destinada ao pagamento de verba alimentar devida a servidor público. Apelo improvido. Sentença mantida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000234-48.2015.8.05.0193, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2018 )

(TJ-BA - APL: 00002344820158050193, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO SUS - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E SANTA CASA DE CAMPO GRANDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO QUE ATENDEU À AUTORA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA INCÓLUME – AGRAVO NÃO PROVIDO. Inviável o chamamento ao processo do médico que realizou o atendimento à paciente, eis que não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 130 do CPC. Eventual responsabilidade do profissional médico deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF/88, e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14079391220188120000 MS 1407939-12.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019)”

No tocante à preliminar de prescrição, devo ponderar que, não obstante o termo de cessão tenha ocorrido no ano de 2010, vislumbro que
o pedido de regularização iniciou no ano de 2015, sendo que em 2019 foi proferida decisão de indeferimento
.

Destarte, seguindo o que disciplinam os artigos 1º e 4º, do Decreto n.º 20.910/1932, e o entendimento de que o termo prescricional apenas iniciou quando a Autora da Ação teve pleno conhecimento do ato ilício, concluo que não houve a consolidação da prescrição.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.

(STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)”

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.

(STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)”

Preliminares rejeitadas.

No mérito, entendo que o recurso do Município de Belém não merece acolhida, pois apesar da norma não permitir a compra e venda da sepultura em questão (conforme disciplina a
Lei Municipal n.º 7.055/1977 - Código de Posturas) e a Autora/Apelada não atender qualquer dos requisitos para obter a concessão de uso do espaço pleiteado
[2]
, é evidente que as servidoras do município induziram a Autora/Apelada ao erro, fazendo-a acreditar que poderia regularizar a concessão da sepultura em questão.

Assim, por certo verifica-se que as condutas das servidoras
culminaram na
ocorrência de lesão ao direito de personalidade (artigo 5º, inciso X, CF/88
[3]
), ou seja, provocaram transtornos na esfera íntima.

Assim, resta configurada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade (artigos 186, 187 e 927, do Código Civil e art. 5º, V, da CF/1988), pois a Autora foi levada a adquirir sepultura, sendo que as servidoras municipais tinham pleno conhecimento de que não era permitido, e a autora foi surpreendida quando tentou finalizar o processo de regularização da cessão.

Destarte, o apelo Municipal não merece acolhida.

No que tange ao recurso da Autora, entendo já resta consignado acima as razões que obstam a sua pretensão em ter garantida a troca de titularidade e/ou da concessão da sepultura, haja vista a vedação legal.

Ademais, quanto ao pedido de majoração da indenização, concluo que não deve haver reparos, pois o valor arbitrado atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e foram consideradas as circunstâncias que envolvem o caso em análise, a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Improvido o Apelo da Sra. Joana Maia dos Santos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

[2]
Art. 166 – As concessões de perpetuidade serão feitas para sepultura do tipo destinado a adultos e crianças, em mausoléus simples ou geminados e sob as seguintes condições, que constarão do título:

a.

possibilidade de uso do mausoléu para sepultamento de cônjuge e de parentes consangüíneos ou afins; outras pessoas só poderão ser sepultadas mediante autorização do concessionário por escrito e pagamento das taxas devidas;

b.

obrigação de construir, dentro de três (03) meses, os baldrames convenientemente revestidos e efetuar a cobertura da sepultura em alvenaria no prazo máximo de um (01) ano;

c.

caducidade da concessão no caso de não cumprimento do disposto na alínea b.

Art. 167 – Nenhum concessionário de sepultura ou mausoléu poderá negociar sua concessão, seja a que título for.

Art. 168 – Havendo sucessão "causa mortis" através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério.

§1º. A Secretaria Municipal de Administração, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência provisória da concessão, com validade de 5 (cinco) anos, renovável a cada final de período por solicitação de sucessores do concessionário falecido.

[3]
Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Belém, 14/11/2023